Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR IMPÚBERE. CONSULTA MÉDICA EM UNIDADE DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. ENUNCIADO No 93 DO COLENDO CNJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado n.o 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
2. Na hipótese, diante da presença de laudos médicos atestando a necessidade da consulta médica pela autora, menor de idade, bem como o excessivo lapso temporal de espera, cabível a reforma da r. sentença para conceder o direito à consulta médica pretendida pela autora apelante (Fonoaudiologia – Linguagem), inserida em 03/06/2024 no sistema SISREG III sob a classificação de risco verde (não urgente).
3. Apelação da conhecida e provida.